Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-22.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002897-22.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA CELIA DA SILVA BORIM - CPF: 383.407.471-34 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), D. NOGUEIRA GALVAO - ME - CNPJ: 17.060.843/0001-86 (RECORRIDO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
.
PARCELAS DEVIDAMENTE QUITADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RECLAMADO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. Ausência de documentos que se se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A recorrente sustenta a existência de relação contratual e exercício regular do direito, ao argumento que o contrato estabelecido possuí parcelas em aberto. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

A reclamante alega que celebrou contrato de compra e venda e prestação de serviços com CÁCERES PISCINAS E ACESSÓRIOS, tendo como objeto a compra e instalação de uma piscina no o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 12 (doze) parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mediante cheques, vencendo o primeiro cheque na data de 24.11.2018 e as demais parcelas vencíveis nos meses subsequentes.

Assevera que foi notificada pelo SERASA Experian, da existência de negativação em seu nome, em razão de anotação de operação de financiamento oriunda do Banco LOSANGO S.A., no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que corresponderia a um contrato tabulado sob o n. 003020039458122J. Aduz que não contraiu nenhuma dívida com o banco reclamado e contatou a empresa sendo informada que se trataria de parcela de financiamento pela compra de uma piscina na empresa CÁCERES PISCINAS E ACESSÓRIOS.

Ciente da informação contatou a empresa responsável pela venda, oportunidade em que esta assumiu o equívoco da negativação em nome da reclamante. Acosta cópia dos 12 (doze) canhotos dos cheques entregue, do contrato pactuado, da notificação recebida, print da mensagem enviada por aplicativo de conversa com Cáceres Piscinas e Acessórios, gravação telefônica e extrato de conta com a informação dos cheques já descontados.

A recorrente alega que a recorrida contratou serviço bancário, não adimplindo com as respectivas obrigações referente ao contrato estabelecido, juntando cópia de uma solicitação de parcelamento da Loja Cáceres Piscina e cópia dos documentos de identificação da reclamante, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço bancário pela reclamante, ante a fragilidade e unilateralidade das provas. Aliado a isso, a própria reclamada Cáceres Piscina confirma na mensagem de texto o equívoco na negativação do nome da reclamante.

Portanto, a recorrente não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, deve ser mantida a sentença recorrida, posto que; “
O Requerido banco Losango S.A., não comprovou a contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a conduta dos Reclamados, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado.”
(sic).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022